Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-44.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013008-44.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 997.491.819-72 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO – DILAÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor da agravada tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida, uma vez que a efetiva contratação do empréstimo descontado de seus proventos, verba de natureza alimentar imprescindível para a seu próprio sustento, ainda deve ser demonstrada pelo agravante, parte mais forte da relação consumerista, ao longo da instrução processual.

III – O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida se mostra exíguo, devendo, portanto, ser dilatado para 10 (dez) dias.

IV - O valor da multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) definido na origem, se mostra excessivo para o caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais) dia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual Com Pedido de Conversão do Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência, de nº 1012756-93.2023.8.11.0015, ajuizada por
IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravada dos valores correspondentes a R$ 798,34 “sub judice” e abstenção de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Para tanto, alega o agravante que não restou demonstrada a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo que pudesse autorizar a concessão da medida.

Diz que o prazo concedido é exíguo para cumprimento da liminar.

Fala que a multa aplicada deve ser computada por evento, uma vez que se trata de prestação mensal que, em caso de descumprimento, somente se repetirá no mês seguinte.

Assevera que a multa arbitrada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser limitada ou, alternativamente, extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

Liminar de efeito suspensivo não foi concedida. (ID. 172043662)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 174715681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento dos valores correspondentes a R$ 798,34 “sub judice”, proibindo a agravante, ainda, de inserir o nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

É que, os descontos efetuados pelo agravante estão sendo feitos de forma desvirtuada, sem qualquer previsão do número de parcelas a serem pagas.

Aliado a isso, é evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais refletem grande prejuízo na esfera patrimonial da autora, que sofre desconto considerável em seu salário, verba de natureza alimentar.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento da agravada até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Contudo, para fixação das astreintes deve ser observada a razoabilidade e proporcionalidade como o caso requeira.

Dessa forma, conforme reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Câmara em casos dessa natureza, faz-se prudente reduzir a multa para R$ 200,00 (duzentos reais) dia.

De igual modo, o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação também merece acolhida, haja vista que o prazo de 05 (cinco) dias aparenta ser demasiadamente exíguo, sobretudo por necessitar de providências a serem adotadas pela fonte pagadora do salário da autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, além de reduzir a multa anteriormente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 200,00 (duzentos reais) dia e, também, majorar para 10 (dez) dias o prazo para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023